Tribunal: TJMT
Processo: 1002248-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 1002248-41.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO E CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
Vistos, etc.
Inexistindo pedido cautelar nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, a teor do que determina o artigo 172 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, requisitem-se informações da Câmara dos Vereadores de Lucas do Rio Verde, na pessoa do seu Presidente, bem como da Prefeitura Municipal, na pessoa do Prefeito, que deverão prestá-las no prazo de 10 (dez) dias (§ 2o, art. 172, RI-TJMT).
Intimem-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII